Tribunal: TJPA
Processo: 0801149-34.2019.8.14.0109
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801149-34.2019.8.14.0109

JUIZO RECORRENTE: VARA ÙNICA DE GARRAFÃO DO NORTE

RECORRIDO: PEDRO MELO DE SALES, MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO TÉCNICO C/C COM DANOS ESTÉTICOS. PROBLEMAS DECORRENTES DE INCORRETA APLICAÇÃO DE INJEÇÃO NO PRONTO SOCORRO DO MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE. TRAUMATISMO DE NERVOS AO NÍVEL DO QUADRIL E DA COXA (CID: S74.0). DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária e confirmar os termos da sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete de novembro a quatro de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de

sentença prolatada pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte
que
, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO TÉCNICO C/C COM DANOS ESTÉTICOS
(proc. 0801149-34.2019.8.14.0109)
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, cuja parte dispositiva do julgado restou assim lançada:

“Ao teor do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização em benefício do autor, da seguinte forma:

a) O réu deverá ressarcir os danos morais experimentados pelo autor, pagando-lhe a quantia de R$ 100.0000,00 (cem mil reais), atualizada monetariamente pelo IPCA a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e, ainda, acrescida de juros moratórios pautados pelos índices de remuneração aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97), incidentes desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

b) O réu deverá ressarcir os danos estéticos experimentados pelo autor, pagando-lhe a quantia de R$ 75.0000,00 (setenta e cinco mil) reais, atualizada monetariamente pelo IPCA a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e, ainda, acrescida de juros moratórios pautados pelos índices de remuneração aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97), incidentes desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Via de consequência, julgo EXTINTO o processo, COM resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, por se tratar de Fazenda Pública Municipal.

Condeno o requerido no pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.”

A inicial (id. 12137197, págs. 1/16) historiou que a parte autora no dia 21/05/2018, por volta das 10h30min, se encontrava acometido por uma forte gripe e se dirigiu ao Posto de Saúde Municipal, localizado no Bairro Bela Vista, no Município de Garrafão do Norte-PA, buscando atendimento médico e que, chegando no local, foi atendido pelo médico plantonista e este prescreveu que lhe fossem ministradas duas medicações injetáveis, tendo sido aplicadas pelo enfermeiro de nome José Dilberto Pereira Cruz, sendo que uma das injeções foi mal aplicada, tendo atingido o nervo ciático do autor, o que lhe causou lesões gravíssimas e o deixou com debilidade dos membros inferiores pelo resto da vida, razão pela qual pleiteou a condenação do requerida ao pagamento de danos morais e estéticos, nos valores de R$200.000,00 (duzentos mil) reais e R$100.000,00 (cem mil) reais, respectivamente.

Conforme certificado o requerido não apresentou contestação nos autos (id. 12137213).

Foi decretada a revelia do requerido sem a aplicação dos efeitos, a teor do disposto no art. 345, II, do CPC (id. 12137214, pág. 1).

Audiência de instrução e julgamento realizada, ocasião em foi ouvido o requerente e uma testemunha, ausente o requerido, Município de Garrafão do Norte (id. 12137225, pág. 1)).

O autor apresentou os memoriais finais (id. 12137228, págs. 1/2).

Conforme certificado nos autos, o requerido não apresentou memoriais finais dentro do prazo legal (id. 12137244, pág. 1).

Proferida a sentença (id. 12137245, págs. 1/10), o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o requerido em danos morais na quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) e em danos estéticos no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), julgando extinto o processo, com resolução do mérito.

Sob o id. 12137247, págs. 1/5, o Município de Garrafão do Norte peticionou nos autos, requerendo a nulidade do processo.

Conforme certificado (id. 12137252, pág. 1), não houve apresentação de recurso voluntário e, complementarmente, após o encerramento do prazo recursal o réu peticionou nos autos id. 73563093, sendo os autos conclusos ao juízo.

Em decisão interlocutória, o juízo
a quo
não acolheu a nulidade ventilada pelo ente público e, tendo escoado o prazo para a interposição de recurso voluntário, determinou a remessa dos autos a este Egrégio TJPA para análise da remessa necessária (id. 12137253, págs. 1/2).

Conforme certificado (id. 12137256, pág. 1), não havendo novas manifestações, os autos vieram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para análise da remessa necessária.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 12688909, págs. 1/3, pronunciou-se pela confirmação da sentença.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço a presente
remessa necessária, passando a apreciá-la.

Com a ação intentada, postulou o autor o ressarcimento por danos morais e estéticos em virtude de erro do enfermeiro do hospital municipal, configurado na má aplicação de medicação injetável na região do glúteo, que acabou atingindo o nervo ciático, acarretando-lhe as lesões gravíssimas narradas na peça vestibular.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, o Município de Garrafão do Norte foi condenado ao pagamento de indenização por dano moral
na quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) e em danos estéticos no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) devido à falha ou erro na prestação do serviço,
configurando-se, desse modo, a responsabilidade objetiva civil do ente municipal.

Assim, cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

De início, deve ser frisado que, do exame do acervo probatório produzido nestes autos, constata-se ser incontroverso os fatos narrados na inicial, consubstanciado na circunstância de que, ao ser atendido no estabelecimento de saúde do requerido, o procedimento médico levado a efeito por um enfermeiro causou no autor danos físicos, consistente em debilidade permanente de membro inferior, conforme laudo médico e perícia realizada pelo Centro de Perícias Renato Chaves e demais documentos acostados aos autos, que comprovaram a incorreta aplicação de injeção pelo profissional de saúde que o atendeu.

A ação, por conseguinte, versa sobre responsabilidade civil objetiva do Município de Garrafão do Norte por danos causados a terceiro, de modo que a pretensão encontra respaldo na regra do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
.

Essa responsabilidade está assentada na Teoria do Risco Administrativo. Assim, o poder público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso.

Tratando-se de omissão, explica Felipe Peixoto Braga Netto, em sua obra Manual de Responsabilidade Civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ e da teoria dos direitos fundamentais, 3ª ed., p. 191:

“Nem sempre é fácil distinguir a omissão que causa responsabilidade civil do Estado daquela que não os responsabiliza. A questão envolve múltiplos fatores, como o nexo causal, as circunstâncias de fato, a natureza do dano, e a própria configuração da omissão. Quanto mais genérica esta for, mais difícil será responsabilizar o Estado por ela. Será difícil, no atual estado jurisprudencial, responsabilizar o Estado por todos os assaltos ocorridos no país. Porém, se alguém é assaltado em frente a uma delegacia de polícia, estando patente a inação estatal, é possível que o dever de indenizar se faça presente.
Quanto mais específica for a omissão, diante do dever de agir, concreto e palpável, que se impõe ao Estado, mais claro será o seu dever não cumprido
”. (grifei)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841526
[1]
, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe-159, DIVULG 29-07-2016, PUBLIC 01-08-2016, afirmou que “a responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral (...) A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso”.

Pois bem. Quanto à responsabilidade do Município sentenciado que resultou na debilidade permanente de membro inferior do autor (paraparesia crural com diminuição dos reflexos patelares grau de força 4), conforme laudos médicos e perícia realizada pelo Centro de Perícias Renato Chaves (Unidade Regional do Nordeste) e demais documentos acostados aos autos, devido a incorreta aplicação de medicação injetável pelo profissional de saúde que o atendeu, acabando por atingir-lhe o nervo ciático, tal circunstância emerge clara no caso diante da dicção dos arts. 186 e 927 do Código Civil, os quais estabelecem que aquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo
, vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A respeito da questão, em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro, conforme antes ressaltado, consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02, “verbis”:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Dito isso, conclui-se que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
eventus damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Assim, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007]

Destarte, por mais que a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da Administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado ao particular. É dizer: não se pode imputar ao poder público, segundo essa teoria, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, excluindo a responsabilidade se os fatos forem atribuídos exclusivamente a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

No caso dos autos, não se pode alegar nenhuma excludente de reponsabilidade, considerando-se que cabia ao Município o
dever de prestar tratamento/atendimento adequado para conter o quadro de gripe que acometia o paciente, sendo que, embora o medicamento injetável fosse adequado, houve problema na sua aplicação, ficando, desta forma, demonstrado o nexo causal entre a conduta do agente público que aplicou injeção e o evento danoso, surgindo, com isso, o dever do ente municipal em indenizar.

Inclusive, a questão foi muito bem pontuada pelo juízo
a quo
quando frisou:

“No caso em tela, o serviço prestado foi realizado pelo Hospital Municipal de Garrafão do Norte -PA e, conforme laudos médicos e perícia realizada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (Unidade Regional do Nordeste) bem como pelos demais documentos acostados aos autos, restou demonstrado que a parte autora sofreu lesões (PARAPARESIA CRURAL COM DIMINUIÇÃO DOS REFLEXOS PATELARES GRAU DE FORÇA 4 -) decorrentes de erro ou falha na aplicação da medicação injetável, que acabou atingindo o nervo ciático.

A propósito, destaca-se o laudo médico juntado em ID Num. 12271599 - Pág. 1, que assim conclui:

* PEDRO MELO DE SALES, 60 anos, com histórico de perda de força de membros inferiores após injeção em nádegas em 2018, a partir de então evoluindo com perda de força em ambos os membros inferiores acompanhada de dor.

Atualmente com exame neurológico evidenciado PARAPARESIA CRURAL COM DIMINUIÇÃO DOS REFLEXOS PATELARES GRAU DE FORÇA 4 - eletroneuromiografia de mmii, evidencia LESÃO AXONAL EM NERVO CIÁTICO.

No momento necessita junto ao INSS, adquirir beneficio, uma vez que não tem condições de retornar ao trabalho habitual, antes realizado. CID: S74.0 *. (DESTAQUEI).

O laudo médico constante em ID Num. 12271601 - Pág. 1, concluiu que *Necessita realizar acompanhamento ambulatorial periódico, analgesia para dor neuropática e reabilitação com equipe de fisioterapia. Sugiro afastamento de suas atividades laborativas por um período definitivo*.

Ademais, em resposta aos quesitos do Laudo n º 2018.02.001627-TRA realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (Unidade Regional do Nordeste) (ID Num. 12271602 - Pág. 1 ao ID Num. 12271603 - Pág. 1), o perito WAGNER JOSÉ ARAGÃO (Médico Legista – CRM: 5705) asseverou: * SEGUNDO: Qual a ação, instrumento ou meio que a produziu? Resposta: ação perfurante*.

Acrescentou, ainda, em resposta ao SEXTO quesito: *Resultou ou resultará debilidade permanente de membro, sentido ou função ? Resposta: SIM, debilidade permanente das funções do membro inferior direito*.

Portanto, não restam dúvidas de que, por falha do serviço consistente na aplicação de uma medicação injetável, o requerente ficou com lesão no nervo ciático, conforme laudo acima destacado.”

Desta forma, resta, na hipótese, devidamente demonstrado o nexo causal entre a conduta do agente público
que aplicou injeção
e o dano propriamente dito, emergindo, dessa maneira, o instituto da responsabilidade civil objetiva.

Portanto, não havendo dúvidas da conduta do Município no dever de prestar, de maneira eficiente, serviço público capaz de impedir que o infeliz evento ocorresse, sua responsabilização pela ocorrência narrada se impõe.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – Paciente menor com diagnóstico de amigdalite medicado com injeção de Benzectacil – Má aplicação pelo profissional de enfermagem preposto do réu que acarretou perda irreversível do movimento do pé esquerdo - Prova pericial médica segura que concluiu pelo nexo de causalidade entre a aplicação injetável do medicamento Benzectacil e o dano causado ao autor - Dano moral evidenciado, cuja indenização foi fixada em R$150.000,00 considerando o dano estético como subespécie do dano moral – Danos materiais e pensão até idade de 25 anos sobre os quais não houve insurgência recursal – Insurgência da ré pela diminuição do quantum indenizatório pelo dano moral – Acolhimento - Verba reduzida para R$100.000,00, englobando danos morais e estéticos - Insurgência do autor pela cumulação dos pedidos indenizatórios por dano moral mais dano estético – Rejeição – Caso em que tanto os danos morais, quanto os estéticos, advêm de um mesmo fato - Danos morais que decorrem do danos estéticos – Indenização dos danos morais que abarca a indenização dos danos estéticos - Sentença parcialmente reformada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

(TJ-SP - AC: 10055125620168260625 SP 1005512-56.2016.8.26.0625, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 30/04/2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2019).”.

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS. INJEÇÃO APLICADA DE FORMA ERRADA EM PACIENTE. SEQUELAS COMPROVADAS. INCAPACIDADE DE EXERCER ATIVIDADES QUE EXIJAM MAIOR ESFORÇO FÍSICO. NEUROPATIA CIÁTICA. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. Uma vez comprovado nos autos que, em virtude de uma injeção intramuscular aplicada de forma errada no posto de saúde do município, a autora passou a sofrer dores crônicas intensas e queimação irradiada para o membro inferior direito, ficando incapacitada, inclusive, de exercer atividades que exijam maior esforço físico, tendo desenvolvido o quadro clínico de neuropatia ciática, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe, eis que patentes os abalos psíquicos causados à demandante, aptos a ensejar a compensação via indenizatória."(TJMG - Apelação Cível 1.0611.04.011231-4/001, Relator (a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2017, publicação da súmula em 07/ 12/ 2017).”.

“EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO NA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE GUIDOVAL - DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DEVIDOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - LEI N. 11.960/09 - SEDIMENTAÇÃO PELO PRETÓRIO EXCELSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 37, § 6º, da Constituição da Republica, consagra a responsabilidade objetiva dos entes públicos de modo que, verificados o nexo causal entre a ação do agente público e o dano, torna-se imperioso o dever de indenizar.

2. Comprovado o erro quanto à execução da administração de injeção intramuscular, com as consequências danosas daí advindas, mostra-se acertado o reconhecimento do dever indenizatório por danos morais e estéticos imputados à municipalidade.

3. A fixação da indenização por danos morais, quando presente o dano estético, devem observar o tipo de lesão, a idade e o gênero da vítima.

4. Considerando a definição da questão a partir da modulação pelo Pretório Excelso dos efeitos jurídicos da decisão proferida no bojo das ADI n. 4.357 e 4.425, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base no disposto na Lei n. 11.960/09 até 25.03.2015, sendo que, a partir de então, deverá a correção monetária incidir com base na variação do IPCA-E.

5. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0699.08.084174-4/001, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes (JD Convocado) , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/09/2015, publicação da sumula em 18/09/2015).”
.

Portanto, a responsabilidade civil do ente público no evento está caracterizada, como também o dever de indenizar.

No que toca à quantificação dos danos morais, fixados no importe de R$100.000,00 (cem mil reais), e estético, arbitrado em R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), observa-se que tais valores mostram-se proporcionais e razoáveis, considerando o contexto lesivo e gravoso em que se deram os fatos e que acabaram por acarretar
lesões gravíssimas,
provocando debilidade permanente das funções dos membros inferiores do autor.

Destaco que a indenização por dano moral é cumulável com a indenização por dano estético, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, destacado na Súmula 387:

"SÚMULA N. 387 - STJ. “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral"

Também em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho o quantum dos danos estéticos tal como arbitrado pelo juízo primevo.

Desse modo, resta caracterizado, na espécie, o dever de ressarcimento pelos danos sofridos pelo autor, devendo ser mantida a condenação do poder público, com a confirmação da sentença proferida.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.
10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016) (grifei)

Belém, 05/12/2023